Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700211-66.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: DISTRITO FEDERAL APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL APELANTE: RAIANY SANTOS DA COSTA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Em recente decisão proferida, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, O STF estabeleceu os parâmetros a serem seguidos em relação à atuação do Poder Judiciário nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS, até o julgamento definitivo do Tema 1.234. Assim, em respeito ao princípio da não surpresa, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar acerca do tópico II da referida decisão. "(...) (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (...)" Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator